Tribunal: TJES
Processo: 5005406-20.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005406-20.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDEL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: RICARDO ORUMILA GONCALVES DOS SANTOS 01429788682
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005406-20.2021.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
WENDEL DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
RICARDO ORUMILA GONÇALVES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRETE. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE. DANO MATERIAL. QUANTUM NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1). Trata-se ação proposta por
WENDEL DE OLIVEIRA
em face de
RICARDO ORUMILA GONÇALVES DOS SANTOS
, alegando, em síntese, que contratou os serviços do réu para realizar sua mudança, contudo, além de avariar seus bens durante o transporte, o requerido não levou todos os seus pertences, motivo pelo qual teve que contratar outra pessoa para terminar o serviço. Assim, requer com a presente demanda, a condenação do réu em danos materiais e morais. A parte ré, apesar de devidamente citada, não apresentou defesa nos autos.

(2). A sentença julgou improcedente os pedidos autorais.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença, com a procedência da ação. Não foram apresentadas contrarrazões pelo Recorrido.

(4). Da detida análise dos autos, verifica-se que foi decretada a revelia da parte ré, que apesar de devidamente citada e constituído advogado nos autos - ID. n° 32779948, deixou de apresentar defesa, a fim de refutar as alegações autorais. Como se sabe, a revelia não implica a automática procedência do pedido, não exime o autor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado e tampouco impede o réu de produzir provas. O julgador deve formar seu convencimento a partir da análise de todos os elementos constantes dos autos. Dessa forma, vejo que o Recorrente comprovou os fatos mínimos do seu direito. Isso porque, conforme se observa do contexto fático, trata-se de um contrato verbal de prestação de serviços, e que o Recorrente comprova o pagamento da quantia de R$ 1.700,00 (Id. n° 10530953) e R$ 1.550,00 (Id. n° 10530958) ao Recorrido. Assim, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, constata-se que o Recorrente se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao Recorrido, devidamente representado nos autos, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu ante a sua desídia.

(5). Assim, se de fato o serviço não tivesse sido prestado da forma como alegado na inicial, caberia ao réu demonstrar o contrário, ainda mais se considerar que possuía advogado constituído nos autos. Desse modo, constata-se que, de fato, houve a prestação dos serviços de frete da mudança do Recorrente, e que esse serviço não foi prestado a contento.

(6). Quanto aos danos materiais, observa-se que acertadamente o juízo sentenciante reconheceu que não houve a sua comprovação. Isso porque os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitida a presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Contudo, conforme se observa dos autos, em que pese restar comprovada as avarias nos bens do Recorrente, não há qualquer prova de que tais objetos, de fato, custem os valores indicados na inicial. Registra-se que sequer há algum orçamento ou qualquer outro documento que ateste o real valor dos bens avariados. Além disso, também não há nos autos a comprovação do pagamento do novo frete. Assim, ausente a comprovação dos valores dos danos materiais, deve-se manter a improcedência de tais pedidos.

(7). Já em relação aos danos morais, observa-se dos autos que apesar do Recorrente pagar pelos serviços do Recorrido, este foi prestado de forma defeituosa. Embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que o mero descumprimento contratual não enseja reparação moral, no caso dos autos, vejo que os mesmos restaram comprovados. No caso concreto, o dissabor sofrido pela parte Recorrente perpassa o mero incômodo e permite a punição do Recorrido a fim de inibir a repetição da conduta. Ou seja, a situação descrita nos autos, ultrapassa o simples descumprimento contratual.

(8). Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/95).

(10).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Ilma. Relatora, para apresentar voto divergente, dado que entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que antes da mudança os bens não estavam avariados, ante a ausência de termo de entrega constando o estado das coisas, ou ainda de fotografias. Em vista disso, voto pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro